Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009466-86.2021.8.11.0000
RECORRENTE: DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA
RECORRIDO: DECIO ROSSETTO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97381959):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA INICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ELEMENTOS AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 863905/PE).
(TJ-MT 10094668620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 106767473).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Dircema Maria Beira da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 98 e 99, §2o e §3o do CPC, ao argumento de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a sua hipossuficiência financeira restou demonstrada nos autos.
Recurso tempestivo (id 110667972).
Contrarrazões apresentadas (id 112743970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 98 e 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que inexiste “(...) qualquer elemento que destoe da realidade financeira perfeitamente demonstrada pelos extratos bancários, qual seja, a de que o valor das custas iniciais superam o valor somado do rendimento anual da Recorrente com a sua atual poupança (...)”.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) examinando os documentos existentes no recurso, verifica-se que a agravante possui saldo positivo de cerca de R$ 12.000,00; também declara no imposto de renda (exercício 2.020) a existência de caderneta de poupança no valor de R$ 10.714,62, além de disponibilidade em moeda corrente nacional no valor de R$ 100.000,00. Também não comprovou seus gastos.
Destarte, além do que expos a decisão agravada, oportunizada a complementação de provas, não logrou êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, emergindo fundados motivos para o indeferimento do seu pedido. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça